Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAYARA RAMOS GALBE - CPF: 053.115.261-81 (APELANTE), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CITAÇÃO POR EDITAL - LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – TENTATIVAS SUFICIENTES DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços do citando.

II - Verifica-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n1001063-22.2021.8.11.0003 interposto por NAYARA RAMOS GALBE contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 224182822 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 2.772,21 (dois mil setecentos e setenta e dois e vinte e um centavos), conforme ID. 47335690 e 149075523, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. Condenou o requerido em custas, assim como em honorários sucumbenciais que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 224182825 que não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, uma vez que o próprio SANEAR tinha conhecimento do atual endereço da requerida, fato que pode ser comprovado mediante termo de confissão juntado aos autos (id. no. 149075521), não estando a parte ré em local incerto e desconhecido pela autarquia, bem como poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor;

Aduz que o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital, inexistindo o devido empenho do Judiciário neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia. Nesse passo, somente após, caso infrutíferas todas as tentativas de intimação, poder-se-á dizer que o apelado esgotou todos os meios disponíveis para a localização da apelante e, aí sim, se tornaria cabível a citação editalícia;

Afirma que não houve respeito às normas que autorizam a citação editalícia, vez que não foram esgotados os meios necessários à localização do endereço da parte ré, motivo pelo qual clama o recorrente aos Nobres Julgadores a anulação da r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela;

Submete a julgamento as questões constitucionais e infraconstitucionais alhures mencionadas, requerendo sejam elas devidamente resolvidas quando da prolação do acórdão no escopo de se garantir a interposição de eventuais recursos extraordinário e especial em caso de sucumbência, com fundamento nos artigos 102, III, “a” e 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal;

Requer seja conhecido o presente recurso e no mérito provido, para o fim de anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos;

Na hipótese de a sentença impugnada ser mantida, requer-se seja expressamente mencionada no acórdão a controvérsia suscitada a respeito das alegadas violações dos artigos constitucionais e infraconstitucionais mencionados nestas razões, para fins de prequestionamento a viabilizar a interposição do necessário Recurso Extraordinário e/ou Recurso Especial.

Contrarrazões sob ID. 224182828 suscitando perda de objeto recursal.

Sob ID. 230743199 declinada a competência para Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado (artigo 21, II, a, do RITJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança proposta por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, na qual visa o recebimento de débito relativo aos serviços prestados de água e esgoto, em face de NAYARA RAMOS GALBE, ambos devidamente qualificados.

Devidamente citado por edital, a parte requerida/apelante deixou de contestar a ação, razão pela qual se nomeou curador especial, tendo sido apresentado contestação.

O juiz a quo julgou a ação julgou parcialmente procedente, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 2.772,21 (dois mil setecentos e setenta e dois e vinte e um centavos).

A tese recursal funda-se na nulidade da sentença por ausência de esgotamento dos meios necessários à localização do endereço da parte ré/apelante.

Consignou o magistrado a quo em sentença:

“(...)

Da Nulidade da Citação

No que se refere à citação do requerido, por outros meios, especificamente por carta via Correios e mandado via Oficial de Justiça, além da realização de busca de endereço via Sistema Infoseg, é cabível a partir de então que o requerido venha a ser citado por edital.

(...)

Em vista disto, diante o dever descumprido do requerido em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, além da realização de pesquisa de endereço via sistema, seja possível sua citação por edital.

Como ocorreu pesquisa de endereços junto ao Infojud, conforme estabelece o artigo 256, §3.o, do Código de Processo Civil, pode-se considerar que foram exauridas todas as possibilidades de encontrar os citandos, o que torna válida a citação por edital.”

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, II, do Código de Processo Civil), e embora não seja de se exigir o esgotamento de todos os meios para a sua localização, nunca se pode dispensar diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, mesmo diante da certidão do Oficial de Justiça declarando estar o devedor em local incerto.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SIMPLES AFIRMAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços dos citandos.” (TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0114.10.004187-9/001, Rel. Des.(a) MOREIRA DINIZ, 4a Câmara Cível, julgamento em 12/07/2012, publicação da sumula em 17/07/2012).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. I  A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 231, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. II  Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF - APC: 20140111475436, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 326)

Verifica-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

Percebe-se que após ter retornado negativo o aviso de recebimento, consultou-se o sistema INFOJUD em que extraiu-se o mesmo endereço declinado na exordial, o que demonstra que foram envidados esforços suficientes para localizar o réu/apelante.

Não há falar em nulidade da citação realizada por edital, quando realizadas mais de uma tentativa de citação para a localização do réu.

Ademais, ao mudar de endereço, o devedor tem a obrigação de informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade.

Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

A jurisprudência deste sodalício coaduna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10011173020178110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019) (g.n).

Conforme já prelecionado pelo STJ "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1o/12/2015).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024